Tribunal: TJMT
Processo: 0000027-56.2002.8.11.0090
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000027-56.2002.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELIO BARBOSA DORNELES - CPF: 205.022.061-87 (APELANTE), CELIA MARIA ABURAD CURY - CPF: 172.456.991-00 (ADVOGADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ARLENE NEVES DORNELES - CPF: 229.660.131-68 (APELANTE), JOSE MARIO FREIRE LEMOS - CPF: 035.963.638-10 (APELADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), ARLENE NEVES DORNELES - CPF: 229.660.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIO SOARES LEMOS - CPF: 013.236.878-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDA MARIA FREIRE LEMOS - CPF: 765.558.527-04 (APELADO), PEDRO JULIAO FREIRE LEMOS - CPF: 057.326.158-06 (APELADO), ANGELO FREIRE LEMOS - CPF: 459.123.001-53 (APELADO), PAULO EMILIO FREIRE LEMOS - CPF: 069.830.118-80 (APELADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANTONIO RAFAEL FREIRE LEMOS - CPF: 069.904.258-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Reintegração De Posse. Posse Não Comprovada. Título Declarado Falso.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação possessória ajuizada por adquirentes de imóvel rural de 1.210 hectares (Fazenda Nossa Senhora da Glória), com alegação de esbulho por parte dos réus, que teriam expandido indevidamente os limites das Fazendas São Rafael I e II.

2. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de posse anterior exercida pelos autores e regularidade da posse dos réus.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se os autores comprovaram posse anterior sobre a área litigiosa; (ii) se houve esbulho possessório praticado pelos réus.

III. Razões de decidir

4. A escritura que embasa a alegada posse dos autores foi declarada falsa em incidente com trânsito em julgado, tornando inválida a cadeia aquisitiva e injusta a posse.

5. Prova testemunhal produzida pelos autores foi genérica e não demonstrou posse contínua e qualificada.

6. Testemunhas dos réus confirmaram posse antiga, regular e sem interrupções sobre as Fazendas São Rafael I e II, sem ocorrência de esbulho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A declaração judicial de falsidade do título que embasa a aquisição inviabiliza o reconhecimento da posse alegada e afasta a pretensão reintegratória
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, e 561.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000027-56.2002.8.11.0090

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hélio Barbosa Dorneles
e
Arlene Neves Dorneles
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
José Mário Freire Lemos
e do
Espólio de Mário Soares Freire Lemos
, relativamente à área de 1.210 hectares da denominada Fazenda Nossa Senhora da Glória.

Em síntese, os autores/apelantes alegam ter adquirido a área litigiosa, em fevereiro de 2002, de
José Neves da Silva
, e que foram esbulhados pelos réus/apelados, os quais se valeram de decisão judicial proferida em ação diversa e invadiram o imóvel.

Na apelação, sustentaram que detinham a posse legítima da área invadida, demonstrada por boletim de ocorrência, prova testemunhal e, principalmente, pela prova pericial emprestada dos Embargos de Terceiro, na qual o perito concluiu que as Fazendas São Rafael I e II se localizam no município de Itaúba/MT, ao passo que a área litigiosa está encravada em Nova Canaã do Norte/MT.

Na visão dos apelantes, as propriedades não se sobrepõem, e que os apelados ampliaram os limites de suas fazendas.

Arguiram que suas testemunhas confirmaram a prática de atos de exploração da terra, como derrubada, destoca, semeadura de pastagens e tentativa de edificação de residência, o que configura exercício de posse qualificada e com ânimo de domínio.

Ressaltaram que a exigência de escritura pública e registro para comprovação da posse configurou erro de julgamento, pois na possessória o domínio é irrelevante, sendo suficiente a demonstração da posse anterior e do esbulho (art. 1.210, § 2º, CC e art. 561, CPC).

Afirmaram que a Juíza sentenciante incorreu em indevida inversão do ônus probatório, ao desconsiderar o conjunto probatório apresentado e condicionar o reconhecimento da posse a elementos próprios da ação petitória.

Forte nesses argumentos, pediram o provimento do apelo.

Contrarrazões apresentadas no ID 304447388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Hélio Barbosa Dorneles
e
Arlene Neves Dorneles
ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
José Mário Freire Lemos
e
Mário Soares Freire Lemos
(substituído por seu
Espólio
– ID 3044445869 – pág. 02).

Alegaram que, em 15 de fevereiro de 2002, adquiram do Sr.
José Neves da Silva
uma área de 1.210 hectares, desmembrada da Fazenda Cavalo Morto, anteriormente denominada Fazenda Grande (área de 2.977,9655 hectares – matrícula 13.881 CRI de Colíder), situada no município de Nova Canaã do Norte/MT, e passaram a denominá-la de Fazenda Nossa Senhora da Glória.

Expuseram que a Fazenda Grande (2.977,9655 hectares) pertencia ao
Espólio de Grace Esher Hahn
,
e teria sido adjudicado pelo Inventariante
José Neves da Silva
, com base em Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários, que foi anexado no bojo da Ação de Arrolamento n. 347/2022, e resultou na prolação da sentença de 10/05/2022.

Destacaram que a carta de adjudicação em nome de
José Neves da Silva
foi averbada na matrícula 13.881, doravante denominada Fazenda Cavalo Morto.

Esclareceram que, em 27 de novembro de 2002, formalizaram a compra dos 1.210 hectares, destacados da Fazenda Cavalo Morto, por meio da escritura pública de compra e venda entabulada com o Sr.
José Neves da Silva
, cujo ato deu ensejo à abertura da matrícula n. 13.922 do Registro de Imóveis de Colíder (Fazenda Nossa Senhora da Glória).

Arguiram que, após a aquisição, foram esbulhados pelos réus/apelados, que teriam se aproveitado de liminar obtida em ação diversa (Ação Possessória nº 419/2002) e, de posse da decisão judicial, teriam invadido a área objeto da lide, alargando os limites das Fazendas São Rafael I e II.

Forte nesses argumentos, os autores/apelantes pediram a proteção possessória, a fim de que os réus/apelados desocupassem os 1.210 hectares.

Em manifestação voluntária, os réus/apelados alegaram a falsidade do título apresentado pelos autores/apelantes.

Esclareceram que o possível antecessor, Sr.
José Neves da Silva
,
ajuizou a Ação de Embargos de Terceiros n. 640/2002 alegando que não alienou o imóvel anunciado na petição inicial deste processo (1.210 hectares).

Sustentaram que nunca houve esbulho, pois a posse dos imóveis Fazenda São Rafael I e II é exercida há mais de 50 (cinquenta) anos, sendo documentada por escritura pública registrada nas matrículas 11.273 e 11.272 do CRI de Colíder, com área total de 9.299 hectares.

O processo teve desenvolvimento moroso e complexo, com diversas suspensões motivadas pela existência de outras demandas conexas. Explico:

Antes de analisar o pedido liminar, por cautela e prudência, a Juíza da causa determinou a suspensão do trâmite processual até que sobreviesse o resultado da perícia determinada no bojo dos Embargos de Terceiros 640/2002, que teve como objetivo localizar as áreas pretendida pelos autores/apelantes e aquela pertencente aos réus/apelados.

O laudo pericial está anexado no ID 304445867 – pág. 26/36 – e esclareceu que a área denominada Fazenda Nossa Senhora da Glória (supostamente adquirida pelos autores/apelantes) e as Fazendas São Rafael I e II são glebas distintas, com diferentes matrículas e localizações.

Em seguida, o trâmite processual foi novamente interrompido até o julgamento do Incidente de Falsidade n. nº 511-32.2006.811.0090 (código 32.655), que culminou no reconhecimento judicial da
falsidade da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários,
documento que embasou a cadeia aquisitiva dos autores/apelantes (sentença encartada no ID 304445897).

Mais uma vez, o trâmite foi suspenso em virtude do falecimento do réu/apelado
Mário Soares Freire Lemos
, com a consequente habilitação de seus herdeiros e, em seguida, do Espólio.

Ato contínuo, a Juíza deu impulso processual. Indeferiu o pedido liminar e abriu o prazo para defesa escrita (ID 304445868 – pág. 60/63).

Na contestação, os réus/apelados aduziram que os autores/apelantes não possuem justo título, pois a origem seria ilícita, o que deu ensejo à instauração de Inquérito Civil para apurar a responsabilidade pela falsificação.

Salientaram que, uma vez declarada a nulidade da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários em favor de
José Neves da Silva
, todos os atos posteriores são nulos, notadamente o Registro da Carta de Adjudicação, constante do R-02/M-13.881, sobretudo da matrícula 13.922 (Fazenda Nossa Senhora da Glória), registrada no livro 02 do Registro Geral, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colíder/MT.

Esclareceram que são proprietários e possuidores, juntamente com sua genitora, de 9.299 hectares (matrícula 2.619 do CRI de Colíder), atualmente desmembrada em duas áreas: (i) 5.570,85 hectares (Fazenda São Rafael II – matrícula 11.273, CRI Colíder); (ii) 3.728,15 hectares (Fazenda São Rafael I – matrícula 11.272, CRI Colíder), cuja posse sempre foi exercida por si (réus) e seus familiares, conforme reconhecido pelos confinantes.

Apresentada a Réplica, realizou-se audiência de instrução. Foram colhidos os depoimentos de testemunhas arroladas por ambas as partes e aproveitados documentos técnicos oriundos dos Embargos de Terceiro 640/2002, admitidos como prova emprestada.

Os Relatórios de Mídias estão anexados nos Ids 304445885, 304445886 e 304447365.

A sentença proferida no bojo da Ação de Reintegração de Posse n. 0000010-20.2002.8.11.00090, na qual os réus/apelados moveram em face de
Edevaldo Lodi
, e deu ensejo ao suposto esbulho anunciado
neste
feito, foi anexada no ID 304447376. Na ocasião, o Juiz julgou procedente o pedido dos apelados e conferiu-lhes a proteção possessória sobre as Fazendas Rafael I e II.

Logo em seguida, encerrou-se a instrução processual neste feito.

Ao prolatar a sentença, a Juíza de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial. Destacou que, em matéria possessória, o que importa é a demonstração da posse anterior e do esbulho (art. 561 do CPC), sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade.

Obtemperou que, apesar da declaração de falsidade do título que embasava a cadeia aquisitiva dos autores/apelantes, tal fato, por si só, não impediria eventual reconhecimento de posse, desde que comprovado o exercício de atos possessórios, bem como a prática de esbulho pelos apelados, requisitos não evidenciados no caso.

Ao analisar o conjunto probatório, concluiu que os apelantes não se desincumbiram de seu ônus. Expôs que a prova oral revelou que os Apelantes mantinham presenças esporádicas e não comprovaram posse contínua e qualificada. Lado outro, os depoimentos confirmaram a regularidade da posse das Fazendas São Rafael I e II, exercida há décadas, sem notícia de invasão.

Destacou que o suposto projeto de manejo florestal apresentado em favor do apelante, na verdade, estava registrado em nome de
José Neves da Silva
, suposto alienante originário.

Ao final, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, diante do benefício da gratuidade judiciária.

Inconformados, os Apelantes devolveram toda a matéria para o duplo grau de jurisdição.

Pois bem. Depois de examinar todo o conteúdo probatório, em especial as evidências produzidas nos incidentes processuais: (i) Embargos de Terceiros 640/2002 e (ii) Incidente de Falsidade n. nº 511-32.2006.811.0090 (código 32.655), as quais foram admitidas pelo Juízo como prova emprestada, não tenho dúvidas em manter a sentença.

No caso, um dos pilares da pretensão dos apelantes repousa sobre a alegada aquisição da área litigiosa (1.210 hectares, desmembrados da Fazenda Cavalo Morto, anteriormente denominada Fazenda Grande – matrícula 13.881 CRI de Colíder), mediante compra e venda celebrada com
José Neves da Silva
, que teria sucedido a área por Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários.

Com a devida vênia, não se pode desconsiderar que o título ostentado por
José Neves da Silva
(dominial e possessório) foi declarado falso no Incidente de Falsidade Documental nº 0000511-32.2006.8.11.0090, cuja sentença transitou em julgado.

Trata-se de decisão com autoridade de coisa julgada material, o que invalida a base fática da posse alegada pelos apelantes e compromete, de forma irremediável, a pretensão possessória.

A meu ver, não se trata de simples questão de domínio (indevida em sede possessória), mas de inexistência de qualquer vínculo jurídico-fático apto a justificar o exercício da posse.

Ressalte-se que, ainda que se admita por argumentação, a separação entre juízos petitório e possessório (art. 557, parágrafo único, do CPC), o reconhecimento judicial da falsidade do título impede a invocação de sua eficácia como causa de aquisição de posse.

Do ponto de vista do exercício possessório, a prova oral produzida pelos apelantes, composta pelas testemunhas
Cláudio Aparecido Siqueira, Rogério Garcia e Juvenil Barbosa
, é insuficiente e inconclusiva e não lhes favorece.

O Sr.
Cláudio Siqueira
afirmou ter ido à área três vezes, entre 2002 e 2003, para construção de casa que sequer chegou a ser iniciada. Já o Sr.
Rogério Garcia
mencionou ter prestado serviços de máquina por poucos dias, sem conseguir identificar com clareza o nome da fazenda. De seu turno, o Sr.
Juvenil Barbosa
afirmou ter apenas semeado capim em pequena área, também em episódio pontual, sem conhecer os vizinhos, limites ou estrutura da fazenda.

Ora, está muito claro que as declarações acima citadas foram genéricas e imprecisas, sem indicar a efetiva posse exercida sobre a área litigiosa, muito menos foram capazes de delimitar o momento ou a extensão do alegado esbulho.

Já as testemunhas arroladas pelos réus/apelados foram firmes ao afirmar que as Fazendas São Rafael I e II, com aproximadamente 9.299 hectares, sempre tiveram suas divisas respeitadas, demarcadas por picadões e estradas, cuja exploração é agropecuária, e que nunca houve invasão de outras terras.

Em outros termos, as testemunhas
João Batista Veiga de Souza, Kleber Veiga de Souza e José Ulisses de Oliveira
foram uníssonas em declarar que os limites das Fazendas São Rafael I e II sempre foram respeitados por todos os confrontantes, que jamais houve invasão ou ampliação dos limites, nunca ouviram falar da existência da fazenda Nossa Senhora da Glória ou da posse dos apelantes naquela região.

Narraram, ainda, que o autor
Hélio Barbosa Dorneles
foi visto tentando negociar documentos suspeitos, inclusive adquiridos de
José Neves da Silva
, que teria vendido “papéis falsos” a terceiros.

As testemunhas, também, foram uníssonas em repisar episódios de exploração irregular de madeira vinculados ao nome do autor/apelante.

E não é só isso. A prova pericial emprestada dos Embargos de Terceiros nº 640/2002 se limitou a indicar a posição cartográfica das áreas registradas, mas não foi capaz de comprovar, de forma objetiva e contemporânea, o exercício da posse por parte dos apelantes.

Destaca-se que, quanto ao boletim de ocorrência anexado na inicial, trata-se de peça unilateral, produzida sem contraditório e sem valor probante autônomo em ações possessórias.

De igual maneira, não prospera a tese de que a Juíza de origem teria invertido indevidamente o ônus da prova, pois à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, cabia aos apelantes/autores o dever de provar a posse anterior, o esbulho sofrido e a data da invasão.

Considerando que nenhum dos requisitos foi comprovado, como exaustivamente demonstrado, escorreito o julgamento de improcedência do pedido possessório.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, e mantenho a suspensão da exigibilidade face à concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025